Tribunal: TJMT
Processo: 0013894-45.2009.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0013894-45.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DAMEDA - CPF: 526.623.739-20 (APELADO), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c responsabilidade civil por Danos Morais e Materiais
- FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. ACIONANTE QUE SEQUER POSSUI AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. ACIONANTE VÍTIMA DE ESTELIONATO. NEGLIGENCIA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado - Comprovado que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, há que se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira contratada pelos eventuais danos causados à parte autora, assim como a sua obrigação de providenciar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome, com a exclusão da parte autora de tal relação negocial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 13894-45.2009.8.11.0002 – Código 233916 – julgou parcialmente procedente referida ação, para declarar a inexistência da relação jurídica entre autor e réu, referente a compra do veículo descrito na inicial (Ford Fiesta, ano 2009, placa NJS-8926), determinou que a Ré cancelasse os débitos decorrentes deste, e que assumisse a posição de fiel depositária do bem, transferindo o veículo para seu nome, isentando ao autor e arcando a ré, com qualquer prejuízo monetário e gastos para regularizar a situação; condenou a ré a indenizar pelos danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC

a partir da prolação da sentença. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a inicial trata-se de ação indenizatória, na qual a Apelante aduz que tomou conhecimento que seu nome foi utilizado para realizar vários contratos de financiamento em várias instituições financeiras, dentre elas o financiamento realizado com o Apelante, tendo por objeto o veículo FORD FIESTE, ano 2009, PLACA NJS 8929, CHASSE 9BFZF55A798418693, RENAVAN 15174945.

Que o juízo julgou procedente referida ação, no entanto, que a sentença não deve prevalecer.

Alega que o financiamento foi efetuado com os documentos pessoais, que foram solicitadas consultas de praxe junto aos órgãos de proteção ao crédito, que não havia nenhuma restrição ou ressalva sobre roubo, furto ou extravio de documentos, visando impedir a concessão de qualquer crédito.

Aduz que houve fraude, que a Apelante também foi vítima, haja vista que agiu em conformidade com seus procedimentos, tomando todas as cautelas necessárias, sendo levada a erro.

Sustenta que não havia meios da Apelante saber se era caso de fraude, uma vez que não havia qualquer informação sobre o roubo junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que a Autora/Apelada deveria ter comunicado o extravio de seus documentos, não só a autoridade policial, como também aos órgãos de proteção ao credito, para impedir que os documentos fossem utilizados indevidamente e seu nome sofresse restrições.

Que a falta de comunicação às entidades protetoras, veio a facilitar a prática de fraudes.

Assevera que a negativação do Apelada não causou-lhe qualquer prejuízo, haja vista que em sua inicial, não alega nem mesmo prova ter sofrido nenhum constrangimento nem mesmo prejuízo com o ocorrido.

Ainda, que há apenas suspeita de fraude, tendo em vista que Apelada não prova em momento algum que não realizou contrato com a Apelante.

Que No presente caso, deveriam ser tomadas providências na esfera criminal para se apurar a suposta prática de fraude, sendo certo que somente profissionais especializados no assunto é que chegariam a uma decisão concreta e somente a partir daí é que poderia haver a confirmação sobre a existência de ação criminosa na contratação. Dessa forma, sendo necessário o amparo de profissionais especializados, tem-se que para o Apelante somente através de sorte é que se poderia ter detectado a fraude.

Salienta, que a pessoa que firmou o contrato pode muito bem ter imitado a assinatura do autor, ou falsificado os documentos de identificação, modificando a assinatura e a foto, tornando impossível a detecção de fraude. Somente a pessoa que conhece a Apelada poderia afirmar que o contratante era ou não o autor.

Aduz, que se existiram prejuízos para o Apelada, houveram também para o Apelante, que experimentou prejuízo material, pois quando da contratação concedeu crédito pessoal ao contratante, restando credora das parcelas avençadas, das quais não recebeu.

Ainda, que na inicial, pelas afirmações da Apelada que a mesma não sofreu prejuízos advindos da negativação de seu nome, haja vista esta não ter demonstrado em momento algum tal prejuízo.

Defende a redução do valor dos danos morais.

Requer o provimento do presente recurso, a reforma da sentença com a total improcedência da demanda, ou, ao menos a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 19683995)6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 13894-45.2009.8.11.0002 – Código 233916 – Ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c responsabilidade civil por Danos Morais e Materiais -

julgou parcialmente procedente referida ação, para declarar a inexistência da relação jurídica entre autor e réu, referente a compra do veículo descrito na inicial (Ford Fiesta, ano 2009, placa NJS-8926), determinou que a Ré cancelasse os débitos decorrentes deste, e que assumisse a posição de fiel depositária do bem, transferindo o veículo para seu nome, isentando ao autor e arcando a ré, com qualquer prejuízo monetário e gastos para regularizar a situação; condenou a ré a indenizar pelos danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC

a partir da prolação da sentença. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Na ação de origem o Apelado/Autor narrou que teve seus dados cadastrais utilizados fraudulentamente por terceiros, adquirindo veículos automotores em seu nome.

Alega que em julho de 2009 foi contatado por preposto da Kia Motors, para confirmar dados cadastrais para aquisição de veículo maraca Sorento, 2009, Diesel, no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), com prazo de pagamento de 48 parcelas; momento em que informou que não estava negociando a compra de nenhum veículo, sendo informado que o todo o cadastro já havia sido aprovado.

Que se dirigiu a referida empresa, onde constatou com uma ficha cadastral contendo seus dados pessoais (nome, RG, CPF), todavia, com informações equivocadas como naturalidade e profissão.

Aduz que passados alguns dias recebeu ligação da GVT, também buscando confirmação de dado para aquisição de linha telefônica.

Que diante das tentativas fraudulentas de utilização de seus dados, registrou o Boletim de Ocorrência.

Posteriormente, em 14/08/2009 recebeu ligação do banco GM, cobrando parcelas atrasadas de um veículo Montana, ano 2009, momento que registrou mais um Boletim de Ocorrência.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre autor e réu, determinou o cancelamento dos débitos decorrentes deste, e que assumisse a posição de fiel depositária do bem, transferindo o veículo para seu nome, condenou a ré a indenizar pelos danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais.

Pois bem, da análise dos autos em que pese a alegação do Apelante, entendo que o juízo analisou com acuidade a demanda posta em apreciação, devendo ser mantida.

Restou clara a irregularidade na contratação do financiamento do veículo FORD FIESTE, ano 2009, PLACA NJS 8929, CHASSE 9BFZF55A798418693, RENAVAN 15174945, perante a instituição financeira ré.

O Apelante, em que pese juntar aos autos o suposto contrato de financiamento (id.n.º 19683478 – pág. 3⁄4 /19683479 pág.1/2), não trouxe aos autos a cópia dos documentos pessoais que alega serem solicitados para efetivação dos contratos, não se desincumbindo de demonstrar que tomou todas as precauções possíveis.

Logo, se precauções foram tomadas para inibir a ação de terceiros, como assevera a financeira, forçoso crer que suas providências se mostraram insuficientes para garantir a lisura dos serviços bancários que presta, os quais não forneceram o resultado e a segurança que deles se podia esperar. Consequentemente, não há como afastar a obrigação de reparar os danos, até porque, no caso, a responsabilidade é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA VÍTIMA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O conjunto provatório acostado nos autos permite concluir que o contrato celebrado entre as partes se inseriu em um universo de fraudes praticadas por terceiros. Falha na prestação do serviço bancário demonstrada. 2. Demonstrado está o nexo causal entre o dano moral sofrido pelo embargante e a conduta da CEF, eis que as falhas de segurança na prestação do serviço permitiram a consecução da fraude e consequente dano ao embargante. 3. Não resta dúvida de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, não havendo necessidade de prová-lo já que tal dano é presumido. Precedentes. 4. A indenização por dano moral possui caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima da lesão, devendo esta receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofrida, a ser arbitrada segundo as circunstâncias, uma vez que não deve ser fonte de enriquecimento, nem por outro lado ser inexpressiva. 5. A quantia de R$ 10.000,00 para fins de indenização, estabelecida pelo juízo a quo, não carece de majoração, eis que suficiente para reparar o dano causado. 6. Recursos não providos.

(TRF-3 - Ap: 00115943920114036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/10/2018)

Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado - Comprovado que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, há que se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira contratada pelos eventuais danos causados à parte autora, assim como a sua obrigação de providenciar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome, com a exclusão da parte autora de tal relação negocial.

No caso, portanto, nenhuma dúvida de que a ré está na obrigação de reparar os consequentes danos morais, facilmente presumíveis na espécie, pois a simples inclusão no cadastro de inadimplentes já acarreta variados constrangimentos que, obviamente, não podem ser desconsiderados.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais mantenho a decisão e entendo que o valor arbitrado mostrou-se razoável e proporcional ao caso em análise.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES - INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Inexistindo débito por parte da requerente, por terem as contratações indicadas nos autos visivelmente decorrido de fraude praticada por terceiros, indevida a inscrição do nome da parte autora no cadastro de maus pagadores e configurado o dano moral por ela suportado, o qual é presumido e decorre da própria negativação injusta. A indenização a título de dano moral deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos suportados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos. (TJ-MG - AC: 10000180906083003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a incólume a sentença prolatada.

Majoro a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020